Tribunal: STF
Processo: ARE 783805
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia judicial. Vacância do cargo após a vigência da Constituição Federal de 1988. Concurso público. Necessidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República



    2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88.



    3. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é vedado o acesso aos serviços notariais e de registro sem prévia aprovação em concurso público.



    4. Agravo regimental não provido.